Tribunal: STF
Processo: Rcl 368
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-20
Data de publicação: 1991-09-20

Ementa:
Não cabe reclamação por simples divergencia,  em  tese,  com
orientação jurisprudencial. Tampouco pelo suposto  descumprimento  de
decisão tomada em ação direta de  inconstitucionalidade   (Precedente
do STF: Recl (AgRg) 354, DJ de 28-6-91).